Tribunal: TJES
Processo: 5024449-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024449-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024449-28.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL E ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA POR CONSUMIDORA IDOSA. BIOMETRIA FACIAL CAPTADA EM CONTEXTO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E ESCLARECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal e de antecipação de 13º salário, bem como da conta corrente aberta em nome da autora junto ao Recorrente, reconhecendo a inexistência dos débitos deles decorrentes, e o condenou à restituição, em dobro, das quantias descontadas do benefício previdenciário da Recorrida, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Com contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Recorrida, pessoa idosa, ajuizou ação em face do Banco Agibank S.A. narrando ter sido vítima de fraude (“golpe da assistente social”), na qual, sob o pretexto de procedimento de leitura facial para fornecimento de medicação, teve captada a sua biometria facial, posteriormente utilizada para a contratação, em seu nome e sem o seu consentimento livre e esclarecido, de empréstimos consignados e abertura de conta corrente, cujos valores foram imediatamente transferidos a terceiros estranhos, gerando descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade das contratações, o reconhecimento da inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir, preliminarmente, se a causa demanda prova pericial apta a atrair a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, se o Recorrente comprovou a regularidade e a anuência livre e consciente da Recorrida quanto às contratações impugnadas, realizadas mediante biometria facial em ambiente digital, fixando-se, por consequência, a higidez da declaração de nulidade dos contratos, da restituição em dobro e da compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, destaco que os documentos probatórios juntados em fase recursal pela parte recorrente não se tratam de documentos novos. Em verdade, já eram acessíveis ao Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(5). Ademais, não merece acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial grafotécnica. A complexidade apta a afastar a competência dos Juizados afere-se pela imprescindibilidade de prova pericial complexa, o que não se verifica na hipótese, em que a controvérsia, relativa ao vício na formação do consentimento e à falha do dever de segurança em contratação digital, resolve-se à luz do acervo documental já constante dos autos e das regras de distribuição do ônus da prova próprias das relações de consumo. Afasto a preliminar.

(6). No mérito, a relação é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), o que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos defeitos do serviço (art. 14 do CDC) e autoriza a inversão do ônus probatório em favor da consumidora. Tratando-se de fato negativo alegado pela Recorrida, que nega a contratação, competia ao Recorrente comprovar, de forma robusta e inequívoca, a regular formação dos contratos e a manifestação de vontade livre e consciente da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu (nem sequer juntou aos autos os instrumentos respectivos).

(7). Com efeito, embora seja admissível a assinatura eletrônica por biometria para a validação da vontade, é imprescindível que os elementos utilizados sejam robustos o suficiente para assegurar não apenas a captura da imagem, mas a efetiva e consciente manifestação de vontade do contratante. A documentação apresentada pelo Recorrente demonstra, quando muito, que houve suposta assinatura eletrônica de autorização de débito (ID 83221322 - pág. 4), a qual, contudo, não possui qualquer identificação de autenticidade, nem mesmo a indicação do suposto signatário, tratando-se de documento absolutamente imprestável para os fins probatórios pretendidos.

(8). Assim, ausente prova da efetiva da manifestação de vontade livre e consciente, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade dos contratos impugnados e o reconhecimento da inexistência dos débitos deles decorrentes, tal como assentado na origem.

(9). No tocante à restituição, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança fundada em contrato nulo, mantida inclusive após a notícia da fraude, constitui violação à boa-fé objetiva, sendo a repetição em dobro independente da comprovação de má-fé subjetiva e não se configurando, na hipótese, engano justificável.

(10). Quanto à compensação por danos morais, compreendo que o montante fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, notadamente diante do comprometimento de verba de natureza alimentar de consumidora idosa em razão de operação fraudulenta, não se distanciando dos parâmetros praticados por esta Turma e atendendo à dupla função de reparação e prevenção, razão pela qual não merece reparos a sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a regularidade da contratação de crédito realizada por meio digital e a manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor. 2. A ausência de comprovação da anuência consciente do consumidor idoso e hipervulnerável em contratação digital de crédito torna nulo o negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e a compensação por danos morais, respondendo a instituição financeira objetivamente pelo fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro no âmbito de suas operações.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)